Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710958-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISON CARVALHO FLORES AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 20.241,57), determinou “a correção do polo passivo, a fim de que conste no polo passivo apenas o devedor originário ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, representado pelo inventariante, devendo ser retirada a herdeira que o substituiu, RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS”. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) já havia sido deferida a sucessão processual no polo passivo da demanda para que passasse a constar a herdeira Raimunda Nonata de Vasconcelos Luz; 2) o fato de ter sido noticiada a abertura de inventário dos bens do falecido Francisco Pereira da Luz não altera a legitimidade passiva da herdeira, pois tanto o espólio quanto os herdeiros são devedores, inclusive de forma solidária, sendo responsabilidade de todos os interessados o pagamento da dívida do falecido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a herdeira Raimunda no polo passivo do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “Inicialmente, verifica-se que faleceu FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, parte devedora na ação executiva, o que levou ao pedido de sucessão processual formulado pelo credor para constar no polo passivo a viúva do então executado, Raimunada Nonata de Vasconcelos Luz (id 102563310). Em razão do falecimento e do desconhecimento da existência do espólio, foi admitida a habilitação direta da viúva do falecido, ao id 103408523. Em relação à composição do polo, impende ressaltar que o espólio representa a universalidade de bens, direitos e obrigações do "de cujus", de sorte que a sua existência independe da abertura de inventário judicial ou extrajudicial. Na realidade, o espólio somente deixa de existir com a partilha do patrimônio deixado pelo falecido, ocasião em que cada herdeiro passa a responder pelas obrigações no limite da sua herança. Tendo em vista que a parte credora comprovou que o devedor originário do débito deixou bens e foi iniciado o seu processo de inventário, determino a correção do polo passivo, a fim de que conste no polo passivo apenas o devedor originário ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, representado pelo inventariante, devendo ser retirada a herdeira que o substituiu, RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS. (...)” Sendo assim, tratando de honorários de sucumbência devidos pelo falecido, é o espólio que responde pela dívida, não havendo que se falar em solidariedade com os herdeiros, até porque não se tem notícia de eventual partilha de bens por ele deixados. É o que dispõem os arts. 796 do CPC e 1.997 do CC: CPC/2015 Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. CC/2002 Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. No mesmo sentido: “(...) 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1.934.697/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022). 6. Na hipótese, inexistindo notícia da abertura do inventário ou realização da partilha, o herdeiro, ora agravante, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. (...)” (AgInt no REsp n. 1.887.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) “(...) 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796 do CPC. 3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) “(...) I. Até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio, segundo a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Apenas depois da partilha os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, podem ser responsabilizados patrimonialmente por obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que prescrevem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, e o artigo 796 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1800642, 0741690-30.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 09/04/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator